Tribunal: TJPA
Processo: 0814870-21.2021.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814870-21.2021.8.14.0000

APELANTE: WILSON LIMA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

E POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. TESE RECHAÇADA. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas aliados à declaração testemunhal em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Verifica-se, das provas dos autos, que o acusado em momento algum desistiu de cometer seu intento, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que saiu da residência ao perceber que os pais da vítima acordaram. Deste modo, incabível o reconhecimento da desistência voluntária e, por conseguinte, da desclassificação para o delito de ameaça.

3. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. É justo o percentual de 1/3 (um terço) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pela magistrada de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que o acusado só não conseguiu roubar algum pertence da vítima, porque ela não carregava nada com ela, ele ainda revirou a casa e não achou o que queria, tendo fugido porque os pais dela acordaram.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WILSON LIMA LOPES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso I c/c o art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.04.2015, por volta de 03h00, o acusado, fazendo uso de arma de fogo de fabricação caseira, mediante grave ameaça, jogou a motocicleta da vítima Luís Melques Pinheiro Furtado no chão, pegou dois capacetes que se encontravam nela e jogou em cima do telhado de uma residência próxima. Em seguida, por volta de 5h00 do mesmo dia, o acusado invadiu a residência da vítima Francisco Edson Araújo da Silva, utilizando a referida arma de fogo, e anunciou o assalto, exigindo um tablet, no que a vítima disse que não possuía tal objeto, mas, nervosa, falou que iria pegar um outro objeto para que o acusado a deixasse em paz, momento em que desferiu uma coronhada na cabeça de Francisco, que ficou tonto. Populares, então, deram o alarde do assalto, de modo que o réu tentou se evadir do local, sem levar nenhum objeto, tendo sido preso, em seguida, ainda na posse da arma de fogo.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra da vítima.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
reconhecimento da desistência voluntária do delito de roubo
e a consequente
desclassificação para o crime de ameaça
, com a
posterior

extinção da punibilidade do réu,
eis que a ação penal deste último crime é condicionada à representação da vítima, a qual não pode mais ser feita, eis que extemporânea.

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial.

Requer, por fim, a
aplicação da fração máxima de 2/3 relativa à tentativa,
dado que o
iter criminis
foi bem pouco percorrido.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência probatória,
não podendo a condenação ser baseada, tão somente, na palavra da vítima.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesão corporal da vítima, às fls. 113 dos autos digitalizados, e pelo auto de apresentação e apreensão da arma às fls. 16 dos autos digitalizados, bem como pelo depoimento das vítimas e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Luís Melques Pinheiro Furtado, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, narrou que estava na frente da casa de sua namorada quando viu o acusado no canto com uma arma na mão e correu, deixando a moto junto com o capacete na frente da casa da namorada, pois não deu tempo de pegar; que o acusado apontou a arma para ele e depois jogou a moto no chão; que a polícia o encontrou logo depois e ele fez o reconhecimento.

A vítima Francisco Edson Araújo da Silva, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, relatou que o acusado entrou em sua residência às 5 horas da manhã, que a vítima ia sair pra trabalhar, quando o acusado chegou no portão anunciando o assalto, e dizendo pra passar o
tablet
, que a vítima disse que não tinha, que o acusado desferiu uma coronhada com uma arma de fogo na cabeça da vítima, que sua cabeça sangrou muito, que o acusado entrou e começou revirar tudo dentro de casa, que os familiares da vítima acordaram e o acusado, com medo, fugiu. Que chamaram a polícia e o acusado foi preso, que pegaram o acusado ainda com a arma, que a vítima reconheceu o acusado e a arma que foi utilizada no crime.

A testemunha Edenilson da Silva Assunção, em seu depoimento judicial constante da mídia do PJE, informou que participou da diligência que prendeu o acusado em flagrante; que ele foi preso com uma arma de fogo; que quando foi preso, colocou a arma no chão, vindo na direção da viatura, dizendo:
“perdi, perdi”
; que o acusado parecia estar drogado, desacatando os policiais; que o réu disse que ele mesmo fabricava a arma, mas que ela estaria sem munição; que, na hora da prisão, ele disse que realmente tentou roubar, mas que não obteve sucesso.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e a testemunha narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Do Requerido Reconhecimento da Desistência Voluntária do Delito de Roubo e a Consequente Desclassificação Para o Crime de Ameaça

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o
reconhecimento da desistência voluntária do delito de roubo
e a consequente
desclassificação para o crime de ameaça
, com a
posterior

extinção da punibilidade do réu,
eis que a ação penal deste último crime é condicionada à representação da vítima, a qual não pode mais ser feita, eis que extemporânea.

Incabível se falar em desistência voluntária, pois é sabido que este instituto consiste na atitude do agente que, podendo chegar à consumação do crime, interrompe o processo executivo por sua própria deliberação. Ou seja, o agente, quando inicia
“a realização de uma conduta típica, pode, voluntariamente, interromper a sua execução”
(BITENCOURT, 2007, P. 406), conduta essa impunível. Em outras palavras, o agente, voluntariamente, abandona seu intento durante a realização dos atos executórios.

São exatamente os termos do art. 15 do Código Penal:

Art. 15.
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Dessa forma, pode-se extrair que para a ocorrência da desistência voluntária é necessária a paralisação concreta da execução do fato delituoso e que essa desistência seja voluntária. Havendo a cessação da execução do crime, por deliberação própria do agente, ele só responderá pelos atos até então praticados.

Ora, verifica-se dos depoimentos da segunda vítima, que o acusado em momento algum desistiu de cometer seu intento, não o consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que saiu da residência ao perceber que os pais da vítima acordaram.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acusado, valendo-se de grave ameaça exercida com arma branca, deu início à execução do crime de roubo, que apenas não se consumou em razão da inexistência de dinheiro ou de outro objeto de valor em poder da vítima, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, segundo a previsão do art. 14, II, do Código Penal. 2. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (REsp 1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 21/5/2014). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.874.745/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)

Portanto, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que igualmente não cabe a desclassificação para o delito de ameaça, pelo simples fato de restar configurado nos autos, como visto alhures, que ora apelante realizou a conduta típica relativa ao delito de roubo majorado.

3. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1ª fase:
A
culpabilidade
encontra-se nos limites do tipo.
Antecedentes: Antecedentes criminais
: o réu não tem antecedentes criminais. A
conduta social e a personalidade do agente
não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os
motivos
decorrem da expectativa de ganho fácil, sem responsabilidade. A
s circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos, verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo
se utilizou de violência desproporcional e desnecessária, quando lesionou a cabeça da vítima
, conforme descrito no laudo acostado, de forma que, as circunstâncias
devem ser valoradas em desfavor do réu.
As consequências
são neutras; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Presente a causa de aumento de pena dos incisos I, do § 2º, do art. 157, do CP (emprego de arma de fogo), motivo pelo qual, majoro a pena do réu em
1/3 (um terço
),
indo a reprimenda para o patamar 06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP (tentativa), pelo que reduzo a pena do réu em 1/3 e reposiciono a pena do réu 4 (quatro) anos 1 (um) mês e 23 dias de reclusão,
pena esta, que torno DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para ela,
eis que considerou que ele se utilizou de violência desproporcional e desnecessária, quando lesionou a cabeça da vítima, sem que esta tenha lhe oferecido qualquer resistência, o que desborda das circunstâncias consideradas normais ao tipo.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável, foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
a
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

4. Da Aplicação da Fração Máxima de 2/3 Relativa à Tentativa

Requer, por fim, a
aplicação da fração máxima de 2/3 relativa à tentativa,
dado que o
iter criminis
foi bem pouco percorrido.

Também aqui não lhe assiste razão.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. No presente caso, depreende-se dos autos que o acusado só não conseguiu roubar algum pertence da vítima, porque ela não carregava nada com ela, ele ainda revirou a casa e não achou o que queria, tendo fugido porque os pais dela acordaram.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual de 1/3 (um terço) não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando que o
iter criminis
foi percorrido quase em sua totalidade.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2022